Tribunal: STF
Processo: HC 269468
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Ementa: Direito Processual Penal. Agravo Regimental no Habeas Corpus. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Paciente foragido. Fundamentação idônea. Reiteração de pedido já examinado em impetração anterior no STJ. Contemporaneidade verificada. Ilegalidade manifesta: ausência. Negativa de provimento.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental contra decisão pela qual se negou seguimento ao habeas corpus ante a presença de fundamentos idôneos para a imposição da custódia preventiva.

    2. A medida foi decretada com fundamento na gravidade da conduta e para garantia da aplicação da lei penal, considerada a necessidade de interromper atuação de organização criminosa ativa, estando o recorrente foragido.

    II. Questão em discussão

    3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva está devidamente fundamentada.

    III. Razões de decidir

    4. No ato apontado como coator, a Sexta Turma do STJ, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar a inviabilidade de análise do pedido em razão de haver idêntico objeto no RHC 218.007/GO, não tendo sido verificadas as ilegalidades apontadas.

    5. A jurisprudência desta Suprema Corte sedimentou-se no sentido da inadmissibilidade de habeas corpus que reitera pretensão de impetração anterior, já examinada. Precedentes.

    6. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB.

    7. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada na garantia da ordem pública, circunstância evidenciada pela condição do recorrente como integrante de organização criminosa ativa, sendo necessária a medida para a interrupção das atividades do grupo criminoso.

    8. Conforme jurisprudência dominante no Supremo, o fato de o acusado estar foragido do distrito da culpa, são motivos idôneos para a decretação da prisão preventiva. Precedentes.

    IV. Dispositivo 

    9. Agravo regimental a que se nega provimento.